Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. RELAÇÃO CÍVEL. DESLIGAMENTO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
1. A relação entabulada entre as partes não se perfaz em relação de consumo.
2. A suspensão do motorista do aplicativo não foi imotivada, pois fundada em suspeitas de conduta profissional imprópria e incompatível com os termos e condições.
3. Ainda que as razões do desligamento não tenham sido especificadas, não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria, uma vez que o art. 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar.
4. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa não é mais do interesse da empresa, inexistindo ilegalidade na conduta praticada.
5. Com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do motorista, já que sua exclusão da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.